Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

III – APELAÇÃO DAS LITISDENUNCIADAS. DESPESAS CONDOMINIAIS ATINENTES AO PERÍODO DE 10/12/2015 A 10/10/2016. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO REFERENTE ÀS MESMAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA NÃO MANIFESTADA NOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 785 DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO, NESSA PARTE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DAS LITISDENUNCIADAS PREJUDICADO.

IV – APELAÇÃO DO AUTOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS EM DESFAVOR DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM DESFAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE. INCLUSÃO PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. MORA EX RE. MULTA POR INADIMPLEMENTO. PREVISÃO NO ART. 1.336, § 1o, DO CC E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO.

V – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR QUANTO À PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS VENCIDOS ENTRE 10/12/2015 E 10/10/2016 RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DAS LITISDENUNCIADAS PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Juízo de admissibilidade da apelação do réu. Preparo recursal. Conforme disposição do art. 1007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, cumpre-lhe recolher em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A inércia do réu/apelante intimado a recolher o preparo na forma dobrada, acarreta, como consequência jurídica, a deserção. Recurso não conhecido.

2. Apelação das litisdenunciadas. A regra posta no art. 785 do Código de Processo Civil estabelece que “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. 2.1 No caso, constatado tramitar paralelamente à presente ação de cobrança execução de título extrajudicial que também tem por objeto os débitos condominiais vencidos no período compreendido entre 10/12/2015 e 10/10/2016, sem que tenha o condomínio autor manifestado desistência nos autos do feito executivo, imperativo reconhecer a ausência de interesse de agir quanto à pretensão de cobrança das referidas obrigações. Assim, deve ser reformada a sentença recorrida para, quanto à dita pretensão, ser extinto o feito, sem resolução de mérito. Ausência de interesse de agir reconhecida de ofício. Recurso das litisdenunciadas prejudicado.

3. Apelação do autor. O promissário comprador se torna responsável pelo pagamento das despesas condominiais desde a data em que a ele feita a efetiva entrega das chaves pela promitente vendedora, momento esse em que passa a ter reais condições de exercer posse sobre o imóvel objeto de promessa de compra e venda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 3.1 Incontroverso nos autos a data em que ocorrida a entrega das chaves ao réu, promissário comprador, incabível cogitar a sua responsabilização pelos débitos condominiais vencidos antes da imissão na posse do imóvel. No entanto, em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, é de ser mantida a sentença recorrida quanto à condenação do requerido, de forma subsidiária, ao pagamento das referidas obrigações.

4. À luz do art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 4.1 Esse entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novos processos e execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário.

5. A taxa condominial, sendo obrigação líquida e com vencimento certo, prescinde da notificação do devedor para constituí-lo em mora, o que retrata a chamada mora ex re. Assim, tanto a correção monetária como os juros e mora são devidos desde a data do vencimento de cada parcela.

6. O art. 1.336, § 1o, do CC, estabelece que o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito a juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, a juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. Outrossim, há previsão na convenção condominial acerca da incidência de multa de dois por cento sobre o valor das quotas condominiais inadimplidas, de modo que se afigura devida a aplicação dessa penalidade.
7. Recurso do réu não conhecido. Ausência de interesse de agir do autor quanto à pretensão de cobrança dos débitos vencidos entre 10/12/2015 e 10/10/2016 reconhecida de ofício. Recurso das litisdenunciadas prejudicado. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.